Tribunal: CARF
Processo: 18050.001109/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.001109/2008-08
ACÓRDÃO
2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2000 a 28/02/2005
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A DIRETORES NÃO EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA
BASE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
Os valores pagos a diretores não empregados, na forma do art. 158 da Lei
6.404/1976, estão sujeitos às contribuições previdenciárias e de terceiros,
posto que inexiste norma que lhes conceda isenção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencido o Relator, que dava provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Sala de Sessões, em 8 de março de 2024.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA – Relator

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara, Wesley Rocha, Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CIA DE FERRO LIGAS DA BANIA
FERBASA., contra o Acórdão de Julgamento que decidiu pela parcial procedência da impugnação e
manteve as demais disposições do crédito tributário lançado.
Trata-se de auto de Infração - AI, lavrado por descumprimento ao disposto no artigo
32, inciso IV § 5° da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com artigo 225, inciso IV e §
4° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, por ter a
empresa deixado de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
O Acórdão recorrido encontra-se nas e-fls. 641, e seguintes.
A recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (e-fls. 660, e seguintes) aduzindo o
seguinte:
i)
A atipicidade da conduta, uma vez que o ato ilícito a ele atribuído se
identifica quando a empresa age intencionalmente para o fim de sonegar
certa parte da dívida tributária, ou seja, para que se configure a infração
tipificada na legislação que fundamenta o AI é necessária a ocorrência de
dolo, com o fim de sonegar parcial ou totalmente a dívida tributária, fato
não ocorrido na situação fática em questão;
ii)
Aponta erro no cálculo da multa em função de a Fiscalização não ter
reduzido a base de cálculo na forma prevista pelo art. 153 da Instrução
Normativa INSS n° 71, de 10 de maio de 2002;
iii)
Requer a improcedência do lançamento em função de ter adimplido todas
as obrigações tributárias antes da lavratura do AI sob julgamento e afirma
que as penalidades aplicadas não podem violar os princípios constitucionais
relativos à propriedade, à capacidade contributiva e à vedação do confisco.
iv)
Argumenta que a incidência da multa de infração conjuntamente com a
multa de mora é um impropério administrativo, uma vez que a multa de
infração justamente pune a demora no pagamento do tributo. Assim, dever-
se-ia extinguir a multa de infração ou a multa de mora, sendo descabida a
exigência de ambas.
Por fim requer a decretação da nulidade ou da improcedência do AI.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
3
VOTO VENCIDO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Assim, passo a analisá-lo.
DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme se constata da legislação em vigor, é dever da contribuinte de elaborar
ou apresentou GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Na sua falta, incorre a recorrente em infringência ao disposto no artigo 32 , IV ,
§5, o da Lei n° 8.212 /91, combinado com art. 225, inc. IV e §4°, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, in verbis:
"Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
§ 5° A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos
geradores sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 9.528,
de 10.12.97)
( )"
RPS
"Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(ml
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
A Lei, que é taxativa, não permite mera liberalidade de não aplicar a pena para os
casos dos autos, sendo, portanto, devida a aplicação da multa pelo descobrimento da obrigação
acessória, constituindo infração aos dispositivos já citados.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
4
Contudo, tendo em vista que votei no processo 13502.721346/2014-40, pelo
cancelamento da autuação principal, em razão de compreender que não há incidência de
contribuição previdenciária da PLR não empregados (administradores).
Como votei no caso da obrigação principal, entendo que a Lei 10.101/2000,
disciplina as regras e requisitos para a distribuição de PLR aos segurados empregados, e não
Conforme posição da fiscalização e da decisão de piso, sobre a quantia de participação paga a
diretor não empregado incide contribuição previdenciária, como segurado contribuinte individual
(art. 12, inciso V, alínea “a”, Lei 8.212/91). Em conclusão, emerge do raciocínio expendido que a
remuneração paga aos administradores a título de participação no lucro da companhia trata-se de
parcela remuneratória, inclusive face à legislação previdenciária, e, assim sendo, integra a base de
cálculo de forma inexorável, vez que não há norma isentiva que albergue a rubrica que ora se
examina.
Entretanto, entendo que a Lei 10.101/2000, disciplina as regras e requisitos para a
distribuição de PLR aos segurados empregados, não devendo se aplicar aos administradores não
empregados, que está caracterizado como contribuinte individual para a previdência, e que antes
da Lei 9.876/99 era considerado como “segurado empresário”, podendo haver interpretação da
não incidência da norma.
Portanto, o pagamento da PLR administradores não empregados, tem como
premissa a Lei 6.404/76, uma vez que o conceito de salário de contribuição não se enquadraria nas
exigências para enquadramento de pagamento da participação de lucros pela Lei 10.101/2000,
para fins de exigência da contribuição previdenciária aos administradores sob o regimento da
Lei das sociedades anônimas.
O artigo 2o, Lei 10.101/2000, somente se refere a empregados, de modo que há
requisitos a serem cumpridos quando do pagamento para empregados, no entanto, não há
requisitos a serem cumpridos quando do pagamento de PLR para trabalhadores não empregados,
dentre os quais se incluem os administradores, de forma que ao tratar expressamente somente
dos empregados, a referida lei não trouxe requisitos para o pagamento de PLR para
administradores.
Já os diretores de Sociedades Anônimas possuem vínculo de natureza societária,
devendo reger-se pelas determinações da Lei n° 6.404/76 e do Estatuto da Empresa. Portanto, não
se pode, subsidiariamente, enquadrar a participação estatutária paga aos diretores executivos
como participação nos lucros e resultados da empresa, nos termos previstos no art. 7°, inciso XI,
da CF e Lei n.° 10.101/2000.
A participação nos lucros e resultados (PLR) de uma empresa é distribuída aos seus
empregados e não a diretores não empregados, pois eles nem sequer possuem relação
empregatícia com a empresa, nos termos formais da CLT, e nem mesmo possuem sindicato
representativo da sua categoria para poder negociar os termos dessa PLR. Mais uma vez nota-se
que a lei foi criada aos trabalhadores segurados e não aos contribuintes individuais citados aqui.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
5
O art. 152, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n° 6.404/1976, dispõe que a remuneração
desses administradores pode se dar da seguinte forma:
Art. 152. A assembleia-geral fixar á o montante global ou individual da
remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e
verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado as suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor
dos seus serviços no mercado.
§ 1° O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte
e cinco por cento) ou mais do lucro liquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total no ultrapasse a
remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um decimo) dos lucros
(artigo 190), prevalecendo o limite que for menor.
§ 2° Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do
exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo
obrigatório, de que trata o artigo 202.
Da leitura desses dispositivos, está claro que, além da remuneração, o chamado
pró-labore, pode a companhia atribuir aos administradores participação nos lucros.
Mas, não se pode aplicar os termos da 6.404/76, para caracterizar o pagamento da
PLR, pois embora o art. 152 da referida lei, abre a possibilidade da companhia distribuir lucros,
não há previsão legal para afastar do conceito de remuneração estes valores pagos à título de
participações estatutárias nos lucros da companhia. Isso porque, fogem do conceito de lucros ou
resultados pagos aos empregados, tendo em vista que, para fazer jus a estes, o empregado tem
que obter parcela de seu rendimento associado ao resultado da empresa como um todo e não
apenas mera natureza de prêmio ou gratificação. Portanto, não há vinculação fática da
distribuição dos lucros, conforme previsto na Lei 6.404/76 com a PLR da Lei 10.101/2000.
O entendimento majoritário da jurisprudência é o de que a Constituição Federal,
em seu artigo 7o, prevê direitos que não são extensíveis a todos os trabalhadores, mas apenas
àqueles que possuem vínculo empregatício, o que afastaria a possibilidade de pagamento de PLR
aos administradores da empresa (contribuintes individuais), posto que a imunidade prevista
constitucionalmente alcança apenas os empregados, sendo que a Lei 10.101/2000, que
regulamenta a PLR, utiliza a expressão “empregados”, não contemplando os demais
trabalhadores, como os diretores/administradores.
A Receita Federal e a jurisprudência do CARF tem entendido de que a expressão
“trabalhadores” utilizado no caput do artigo 7o da CF refere-se apenas aos empregados, uma vez
que esse dispositivo elenca direitos que estão disponíveis apenas aos empregados. Portanto, sob
esse prisma, os administradores, como é o caso dos diretores sem vínculo empregatício, não
estariam abarcados por esse dispositivo e a isenção tributária prevista na Lei 10.101/00 não se
estenderia a estes administradores sem vínculo empregatício.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
6
O termo “trabalhador” utilizado pela Lei 10.101/2000, em seu artigo 1o1, não
deveria ser utilizado pelo intérprete da norma como uma forma extensiva em conceito amplo,
tendo em vista a intenção do próprio legislador ao aprovar a Lei da PLR, que por sua vez, decorreu
de uma Medida Provisória originária pelo Poder Executivo, em pretensões enormes de proteger e
estimular o trabalhador.
Trata-se da Medida Provisória no 1.982-77, de 23 de novembro de 2000, que surgiu
justamente para proporcionar uma participação maior do trabalhador nos lucros e dividendos da
empresa, bem como para incentivar a produtividade e o desenvolvimento da “firma”. Apesar de
considerar trabalhador todo indivíduo que exerce atividades remuneradas com caráter
‘contraprestacional’, verifica-se que os diferentes cargos ocupados nas empresas determinam a
natureza da função desempenhada e, por consequência, as normas a serem aplicadas ao caso
concreto.
Cumpre observar que a expressão utilizada pelo art. 3o, Lei 10.101/2000, sobre
“qualquer trabalhador” diz respeito à complementação ou substituição à remuneração devida do
colaborador, e não à qualquer trabalhador que ocupe cargos diferentes na empresa como o
administrador.
Isso porque para os administradores não empregado não incidem as mesmas regras
aplicadas a empregados, tendo esse relator oportunidade de ter votado em outas ocasiões pela
não incidência das contribuições de PLR a diretores e administradores não empregados, conforme
se verifica da transcrição da ementa do voto vencedor do Acórdão de embargos n.o 2301-009.849,
de 14/09/2022:
Ementa(s) ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2006.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
(...)
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES NÃO EMPREGADOS NOS LUCROS OU RESULTADOS
DA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PLR
ADMINISTRADORES NÃO EMPREGADOS. PROVIMENTO.
Os diretores não estatutários, apesar de possuírem vínculos de natureza
societária com a empresa, para fins do efeito da isenção ou não incidência sobre
contribuição previdenciária incidente sobre pagamentos a título de participação e
distribuição de lucros ou resultados (PLR administradores/diretores não
empregados) podem ser enquadrados ao que dispõe da Lei n° 10.101/2000, art.
2o, consoante o disposto da Lei n° 6.404/76, não havendo como impor
interpretação restritiva da isenção ou não incidência das contribuições somente
ao pagamento de PLR empregados, já que a Constituição Federal de 1988, em seu

1 Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa como instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da
Constituição.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
7
art. 150, inciso II, veda que um contribuinte seja tratado de forma desigual a
outros em situações equivalentes, pelo princípio da igualdade tributária.
Por oportuno transcrevo também doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim, em sua
conclusão:
“Não obstante a interpretação administrativa divergente, tenho convicção de que a
cobrança da cota patronal previdenciária sobre os valores pagos a diretores não
empregados não encontra suporte tanto na Constituição como na legislação vigente,
externando
incongruências
irreconciliáveis
com
a
própria
regulamentação
administrativa da matéria.
A regulamentação da matéria ainda sofre com as compreensões equivocadas sobre
base tributável previdenciária, não raramente tentando igualar as dinâmicas
impositivas do imposto de renda e da cota patronal previdenciária. Tal premissa, além
de contrária a todos os preceitos normativos vigentes, ainda ignora o papel do
sistema protetivo como substituidor de rendimentos habituais, responsáveis pela
manutenção do segurado e de sua família. A tentativa de alargamento forçado da
base previdenciária, mais do que uma preocupação abstrata com a correta aplicação
das regras legais e constitucionais de competência tributária, traduz uma
arbitrariedade fiscal com foco exclusivo no aumento de receitas para um sistema
atuarialmente desequilibrado.
Sem embargo, insisto que, como reconhece a própria regulamentação administrativa,
se um contribuinte individual, sócio administrador de sociedade limitada, pode
receber valores derivados do capital – lucro – sem a consequente tributação e
independentemente da eventual submissão aos ditames da Lei no 10.101/00, o
mesmo valerá para qualquer contribuinte individual, o que inclui diretores não
empregados de sociedades anônimas, especialmente quando observados os
parâmetros de razoabilidade do plano, que consistem na clareza e objetividade do
direito substantivo e das regras adjetivas2
Em recente julgado, no processo n° 16682.720290/2014-23, da 2a Turma da Câmara
Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), houve decisão favorável à tese,
alterando entendimento sobre o tema, ainda que não de forma unanime, em empate favorável ao
contribuinte. A respectiva decisão permitiu a concessão do pagamento dos lucros e resultados aos
administradores, diretores de S.A., sem que tivesse a incidência do tributo em questão, já que o
artigo 2o da Lei n° 10.101/2000 abrange também trabalhadores não empregados, e que não
haveria como impor interpretação restritiva para tão somente aplicar a isenção, ou não incidência
das contribuições ao pagamento de PLR empregados, já que a Constituição Federal de 1988 veda
que um contribuinte seja tratado de forma desigual aos outros em situações equivalentes (art.
150, inciso II / princípio da igualdade tributária).
Com isso, pode-se interpretar o instituto da isenção na exigência das contribuições
previdenciárias e os requisitos das Leis 10.101/2000 e 6.404/76, e que poderia ser considerada

2 ZAMBITTE IBRAHIM, Fábio. "Pagamentos de Lucros e Resultados a Diretores e Administradores Não Empregados. A
Questão da Contribuição Previdenciária". Revista Brasileira de Direito Previdenciário, v. 39, p. 5-14, 2017.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
8
não incidência no presente caso. Ambos os institutos têm por premissa a não exigência das
contribuições previdenciárias, e, portanto, possível de ser aplicado ao caso.
Por oportuno, e que se for então caminhar na mesma linha traçada ao trabalhador,
pode-se considerar que o PLR, que é um mecanismo que tem por objetivo incentivar a
produtividade, é também um instrumento que estimula o diretor ou gestor a atuar em favor da
empresa, visando metas e objetivos fomentando o crescimento e fortalecimento da corporação.
Com o intuito de tornar mais robusta a afirmação, nota-se que a empresa ou firma
possuem importantes funções no meio social, e que segundo Bruno Ferreira Martins Vasconcelos
e Thais Romero Veiga Shingai, citam que:
“(...) após a revolução industrial, os proprietários de empresas passaram a afastar-se
da administração do negócio, delegando tarefa a terceiros contratados, surgindo
dessa delegação de poderes os conflitos de agência, em que cada parte busca
maximizar seus próprios interesses. Uma forma de mitigar tais conflitos consiste na
concessão de incentivos aos dirigentes e administradores, visando alinhar seus
interesses aos do acionistas” 3.
Nesse sentido, deve-se também interpretar sob a ótica do Estado colaborar com a
desenvolvimento econômico, promovendo e incentivando mecanismos que possam permitir que
empresas sejam mais competitivas, mantendo postos de trabalho que atendam a geração de
emprego e renda, e assim colaborando com o progresso nacional.
Efeito de confisco da multa
Alega, ainda, o efeito de confisco da respectiva multa.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.

3 ACKEL, Pedro Teixeira Leite. Organizdores Halley Henares Neto; Carlos Henrique de olivera; Pedro Ackel. "PLR Novas
e Antigas Controvérsias". Bruno Ferreira Martins Vasconcelos e Thais Romero Veiga Shingai, in "Pagamento de PLR a
Contribuintes Individuais". Leme-SP: Editora Mizuno, 2024, pág. 79.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
9
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal para
acolher tal pedido, ao menos nessa fase processual, e, como dito, a exigência decorre da
obrigação legal de recolher o tributo devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor
principal devido ao fisco.
Portanto, a multa aplicada é devida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, para no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wesley Rocha

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada
O colegiado entendeu de forma diferente do Relator no tema do pagamento de PLR
à contribuinte individual – diretores não empregados.
Conforme decisão no processo no 13502.721346/2014-40, o pagamento de
participação nos lucros para não empregados é base de cálculo da contribuição previdenciária.
Neste contexto, a ausência de informação em GFIP sobre tais bases de cálculo, é punida com o
lançamento de multa por descumprimento da obrigação de declarar.
Portanto, caso o lançamento decorresse do descumprimento da obrigação de
informar em GFIP, os valores das contribuições previdenciárias sobre os pagamentos à título de
participação nos lucros a não empregados, estaria correto.
Por essa razão e baseado no voto que o Relator apresentou, a Turma decidiu por
negar provimento ao Recurso.
Todavia, revendo o lançamento para melhor redigir o voto vencedor, verifiquei que
o lançamento trata de outro assunto.
De acordo com o relatório fiscal, o lançamento da multa decorreu por não informar
em GFIP contribuições devidas dos cooperados associados à cooperativa de trabalho:
A multa aplicada pela infração praticada é de R$ 101.890,34 (Cento e um mil ,
oitocentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) , pois o contribuinte deixou
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.132 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.001109/2008-08
10
de informar em GFIP a contribuição devida dos cooperados associados a
cooperativas de trabalho , infringindo assim capitulada no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5° da Lei 8.212/91, combinado com o inciso II do artigo 284 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que corresponde a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada , observado o limite mensal previsto no
parágrafo 4° do artigo 32 da Lei 8.212/91 , combinado com o artigo 284, inciso Ido
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria 822 de 11/05/05 e
calculada conforme quadro anexo:
Em 2014, o Supremo Tribunal Federal – STF declarou inconstitucional a alteração
promovida pela Lei no 9.876, de 1999, relativa à redação do art. 22, IV. Em 2016, Resolução do
Senado Federal no 10, suspendeu a execução do citado artigo.
Suspensa a aplicação da Lei, não se pode obrigar o tomador de serviço a fazer as
retenções sobre nota fiscais emitidas por cooperativa de trabalho, e, em consequência, não estará
obrigado a prestar tal informação em GFIP, sendo indevida multa por descumprimento de
obrigação acessória.
De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634, de 22/12/2023, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos
artigos 543B e 543C da Lei 5.869/1973 (Código de Processo Civil CPC), devem ser reproduzidas
pelas Turmas do CARF.
Deste modo, o correto seria dar parcial provimento ao Recurso Voluntário e
cancelar o lançamento do crédito tributário. Todavia, como já foi feito o julgamento e declarado o
voto, este voto vencedor não tem competência para mudar tal resultado.
Para que o erro possa ser corrigido, será necessário apresentar Embargo de
Omissão, uma vez que o verdadeiro objeto da lide no Recurso não foi apreciado pelo colegiado de
2a Instância.
CONCLUSÃO
Voto por NEGAR provimento ao Recurso.
(assinado digitalmente)
Flávia Lilian Selmer Dias

Clique aqui para inserir o texto
Fl. 705
DF CARF MF
Original